Tribunal: TJDFT
Processo: 0798665-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PARTICIPAÇÃO EM CHOAEM E (SVG). INVIABILIDADE. PORTE DE ARMA TEMPORARIAMENTE SUSPENSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a impossibilidade de cômputo simultâneo do período das férias com o gozo de licença para tratamento de saúde, determinando ao réu que promova a conversão em pecúnia pelo período das férias não usufruídas pelo autor, relativas ao exercício de 2020.
2. Em suas razões recursais, o réu defende que não há comprovação de que as férias e a licença médica ocorreram simultaneamente. Argumenta que faltam provas, como registros de frequência, escalas ou publicações de afastamento para corroborar a narrativa inicial referente a dezembro de 2021 e janeiro de 2022, em violação à lei e aos princípios da segurança jurídica. Pugna pela improcedência total do pedido inicial.
3. Em seu recurso, o autor questiona as restrições médicas arbitrárias da PMDF que o impediram de trabalhar plenamente (policiamento ostensivo, noturno, porte de arma) e participar do CHOAEM, frustrando sua progressão. Ele pede a anulação dessas restrições (por desrespeito ao parecer CFM no 10/12) e a compensação integral, seja com a participação no CHOAEM ou com indenizações, incluindo lucros cessantes por serviços voluntários perdidos, danos morais por riscos físicos e psicológicos, pela carreira prejudicada e pelo rótulo de inapto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise (i) da ocorrência de férias durante o período de afastamento em razão de licença médica; (ii) da possibilidade de retorno do autor ao serviço ativo, com a habilitação necessária para o próximo Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) ou de compensação indenizatória; (iii) da indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes diante da impossibilidade de realizar o Serviço Voluntário Gratificado (SVG) e (iii) da indenização por danos morais.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. O artigo 63, § 2o, do Estatuto da Polícia Militar dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença, estando previstas as causas de interrupção em seu § 3o: somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa hospitalar.
6. Consta nos autos a ficha de assentamento do autor, não impugnada especificamente pelo réu, que demonstra os seus afastamentos por licença para tratamento de saúde no prazo de 45 dias, com início em 19/12/2021 e término em 01/02/2022, bem como a fruição das férias entre 20/12/2021 e 18/01/2022, no lapso de 30 dias (ID 72811710 - Págs. 14 e 16). Logo, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, são institutos jurídicos diferentes, com objetivos diversos, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença. Nesse mesmo sentido: Acórdãos 1743351, 1635656, 1618598, 1600660 e 1360629.
7. Não foi comprovada a ilegalidade ou a arbitrariedade na decisão da junta médica que impôs restrições ao retorno do autor ao serviço ativo. A perícia médica detém autonomia para aferir a capacidade laboral do inspecionado, independentemente de atestado prévio de médico assistente. Conforme o laudo pericial (ID 72811709 - Pág. 8), a motivação das restrições encontra amparo no histórico de recidiva do paciente.
8. A participação no CHOAEM, por si só, não assegura a progressão funcional, a qual está condicionada ao aproveitamento no curso, à disponibilidade de vagas e ao cumprimento dos demais requisitos legais.
9. O Serviço Voluntário Gratificado (SVG) configura atividade discricionária e eventual da Administração, conforme o art. 3o, VIII, da Lei no 10.486/2002, não gerando direito subjetivo a escalonamento, mesmo na ausência de restrições. Por essa razão, não se configura perda de uma chance ou prejuízo indenizável.
10. Ademais, as convocações para o Serviço Voluntário Gratificado (SVG) e o edital do CHOAEM exigem porte de arma, prerrogativa da qual o autor foi restrito por decisão da junta médica devidamente motivada, o que afasta o cabimento de indenizações.
11. O retorno do autor ao serviço foi avaliado por Junta Médica da PMDF, que impôs restrições temporárias para preservar sua saúde e segurança. Como não houve comprovação de ato ilegal da administração que lesasse os direitos do autor, não cabe indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas pelo autor. Isento de custas o réu. Sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da PMDF (Lei no 7.289/84), art. 63, §2o e 3o, Lei no 10.486/2002, art. 3o, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1743351, 0714672-49.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023; Acórdão 1635656, 0717496-15.2022.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022; Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022; Acórdão 1600660, 07663983320218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022; Acórdão 1360629, 07548695120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.